Tribunal: STF
Processo: AI 778301
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA 
   PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREQUESTIONAMENTO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.	O Tribunal a 
   quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida 
   à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.